Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713837-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FERNANDA MARTINS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil – Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0714597-03.2020.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentado por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Alega a parte ré, em síntese, que: i) não há descumprimento da tutela de urgência deferida, pois efetuou o cumprimento da ordem judicial, promovendo a autorização do tratamento requerido; ii) há excesso de execução, diante da inclusão de correção monetária sobre a multa aplicada, pois, na sua concepção, esta representaria uma penalidade decorrente da demora no cumprimento judicial, razão pela qual é inadequado sua incidência; iii) Garante que, ante a ausência de elementos que evidenciem o descumprimento, a execução da multa por descumprimento deve ser julgada improcedente, sob pena de enriquecimento ilícito. Pugna, ainda, pela revisão do valor fixado, pois entende ser exorbitante. É o brevíssimo relatório. Decido. O exequente pleiteia a execução da multa arbitrada nos autos da ação paradigma no 0717800-07.2019.8.07.0020. Quando do recebimento da inicial, foi determinado o fornecimento em até 48h (quarenta e oito horas) contadas da intimação pessoal da decisão, a autorização e o custeio do tratamento de saúde emergencial de que necessita a parte autora em sua rede credenciada, decorrente de “complicação gestacional”, enquanto perdurar a necessidade desse tratamento, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ID 75979693- pág. 114/117. Regulamente citada, em 18/12/2019, para cumprir o comando judicial em 48h (ID 75979693 - Pág. 124), a parte ré manteve-se inerte. Após notícia de descumprimento da decisão, mesmo após ser devidamente intimada, sobreveio a decisão de ID 75979693 - Pág. 135, que majorou a multa anteriormente imposta, para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.0000,00 (cinquenta mil reais). Dela a ré também foi devidamente intimada e continuou a descumprir. Por esta razão, nova decisão (ID 75979693 - Pág. 152/153) majorou ainda mais a multa, para o valor diário de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, além de determinar que o representante legal da requerida comprovasse imediatamente o cumprimento da decisão ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo. A executada não cumpriu nenhum dos comandos judiciais, embora tenha sido devidamente intimada. A tutela de urgência somente foi cumprida em 27/12/2019, quando a parte executada anexou documentação atestando o cumprimento. Pugna, assim, o exequente pelo cumprimento da multa fixada no valor de R$ 18.000,00, pois, na sua visão, a recorrida descumpriu o mandamento judicial por 6 dias, entre 21/12/2019 a 26/12/2019. Noticio que houve o trânsito do feito principal foi sentenciado confirmando a tutela antecipada deferida. Assim sendo, observo que houve descumprimento da parte recorrida às ordens da decisão liminar, o que é apto a configurar a incidência da multa coercitiva, já que, nos termos da decisão liminar deferida, caberia ao réu a autorização do tratamento em 72h após a intimação. Ou seja, o cumprimento da medida liminar deveria ser até 20/12/2019. Desta feita, cumprindo a decisão judicial, tão somente, em 27/12/2019, ou seja, 6 dias após a sua primeira intimação, deve ser reconhecido o descumprimento e a consequente aplicação do valor fixado a título de astreintes. Por sua vez, quanto ao alegado excesso de valor, em virtude da inclusão de correção monetária sobre a multa aplicada, melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, é entendimento desta Corte de Justiça no sentido de ser devida a correção monetária, cuja finalidade é a mera recomposição da moeda. Para corroborar a tese, cito os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO JUDICIAL A TEMPO E MODO. REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CREDOR. QUANTIA EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA DE DANO DECORRENTE DA DEMORA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ARTIGO 523, § 1o, DO CODEX. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DEMAIS PENALIDADES SOBRE AS ASTREINTES. BIS IN IDEN. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 2. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Desse modo, sendo cumprida a obrigação, ainda que a destempo, sem ocasionar danos à parte contrária, impõe-se a redução do montante a ser executado para patamar condizente com o risco suportado. 3. Não incidem juros de mora sobre a multa cominatória arbitrada (astreinte) em razão do atraso ou do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de configurar bis in idem. Precedente (STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). Todavia, é devida a correção monetária, cuja finalidade é a mera recomposição da moeda. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1219495, 07203061620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUALIZAÇÃO DAS ASTREINTES. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Consoante entendimento do STJ, o termo inicial de incidência de correção monetária das astreintes é a data do respectivo arbitramento. 2. Por se tratar de matérias de ordem pública, os juros legais e a correção monetária podem ser rediscutidos na fase de cumprimento de sentença e alterados de ofício sem que haja violação à coisa julgada. 3. Faz-se necessária a intimação pessoal da parte demandada para o cumprimento da obrigação de fazer, sobretudo quando há fixação de astreintes (Súmula 410 do STJ). 4. No caso, os réus são solidariamente responsáveis pela obrigação de fazer, todavia, somente um deles foi pessoalmente intimado para que a cumprisse, de modo que somente contra este correm as astreintes. 5. A responsabilidade solidária pela obrigação de fazer não implica a solidariedade pelo pagamento das astreintes quando somente um dos réus foi regularmente intimado para cumprir a obrigação imposta na sentença. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Embargos de Declaração prejudicados. Unânime. (Acórdão 1104658, 07011792920188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, pugna a parte ré pela revisão do valor fixado, pois entende ser exorbitante. Sustenta que o valor fixado pode ser revisto a qualquer tempo. Conquanto não se desconheça da possibilidade de modificação do valor arbitrado, deve a parte insurge-se, quanto ao valor fixado, em momento próprio, notadamente nos autos do processo principal, pois não se permite, em princípio, que haja a modificação da multa nestes autos. Nesse ponto, deve ser rememorado que a multa foi fixada, fato que caberia ao réu utilizar-se dos meios processuais para perquirir a redução da multa estipulada. Ainda que assim não o fosse, no que tange à multa coercitiva (astreintes), cabe relembrar que o objetivo do instituo é de assegurar o cumprimento da obrigação principal. Nesse sentido, o art. 139 do CPC é claro que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...)IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Além disso, esta deve ser fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, entendo que o valor fixado se mostrou coerente e razoável, pois assegurou o tratamento de saúde emergencial de que necessita a parte autora em sua rede credenciada, decorrente de “complicação gestacional, que impossibilita sua redução. Além disso, relembro que a parte ré, como relatado, quedou-se inerte por várias vezes, descumprindo o mandamento judicial, o que gerou o aumento substancial da multa aplicada. Desta feita, deu causa para o montante fixado, razão porque a manutenção, do valor fixado é medida a parte que se impõe, já que o valor alcançado deriva da recalcitrância do recorrente em atender à determinação judicial. Em face do que exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência dos valores incontroversos depositados ao ID 84610456, sendo: a importância de R$ 33.589,71 e acréscimos legais para FERNANDA MARTINS SANTOS, portadora do CPF 707.729.911-20, possuidora da conta corrente: 21555-8, agencia: 3921, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o valor de R$ 5.607,13 e acréscimos legais para IRINEU DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, portador do CNPJ No. 02.997.396/0001-19, possuidora da conta corrente 105657-3, agencia: 0452-9, Banco do Brasil. Após, INTIME-SE a parte requerente para, em 5 dias, trazer nova planilha de débitos, já imbuída dos encargos dispostos ao art. 523, § 1o, do CPC do valor remanescente do débito. Vindo a planilha, INTIME-SE a executada para que, em 15 (quinze) dias, providencie o pagamento do remanescente, sob pena de adoção de medidas constritivas em seu desfavor.” Alega a Agravante, em suma, que “não houve retardamento da liminar deferida, no entanto, o tratamento é autorizado para ser realizado junto a rede credenciada e sua execução depende de disponibilidade de vaga do prestador, visto que esse possui controle e autonomia em sua própria agenda”. Sic. Acrescenta que “não houve por parte da Seguradora qualquer desídia em autorizar o tratamento Excelências, ao ponto que o cabia a Seguradora, que era emitir as guias e notificar o agente credenciado foi realizado. Ora, todas as guias de autorização acompanham as petições da Cia quando informou o cumprimento nos autos”. Sic. Aduz que as astreintes e a cláusula penal somente devem incidir nos casos de descumprimento voluntário e culposo da obrigação, e não pode ser mais vantajosa que a obrigação principal, nem ensejar o enriquecimento sem causa do credor. Afirma que, não obstante o atraso, a obrigação foi cumprida a contento e não houve prejuízo à beneficiária do plano, razão pela qual é desnecessária a aplicação de multa por descumprimento, que deve ser excluída na forma do artigo 537, § 1o, inciso II, do CPC. Ressalta que desde o início diligenciou para que o procedimento fosse realizado o mais rápido possível, e que não se justifica a manutenção das astreintes em valor tão elevado e, caso não haja a exclusão, que pelo menos seja o valor reduzido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para que seja excluída a multa imposta nos autos de origem ou, subsidiariamente, reduzida para patamar razoável. Preparo comprovado - Id. 25512587. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença e lhe impôs a multa de R$ 33.589,71 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), por descumprimento da obrigação de fazer, ou que seja reduzida. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito vindicado. Isso porque, embora a Agravante sustente que o atraso no cumprimento da obrigação de fazer decorreu não de ato deliberado ou resistência da Amil, mas da disponibilidade de vaga pelos prestadores de serviço de saúde, tal alegação, genérica e desprovida de qualquer prova, não justifica o atraso reiterado no cumprimento da obrigação. Dos autos de origem verifica-se que a Amil foi inicialmente intimada, em 18.12.2019 (Id. 75979693 - pág. 120-124 – autos de origem), para cumprir a decisão que lhe impôs o custeio do tratamento de saúde emergencial de que necessitava a Agravada, decorrente de complicação gestacional, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, até o limite de R$ 20.000,00 e, ainda assim, se manteve inerte. Após a informação da Autora do descumprimento da ordem, em 21.12.2019, o MM. Juiz proferiu nova decisão e majorou a multa anteriormente imposta para o valor diário de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (Id. 75979693 - pág. 133-135 – autos de origem). Transcorrido novamente o prazo estipulado, a Agravante foi intimada para comprovar o cumprimento da ordem, sob pena de majoração da multa diária anteriormente fixada para R$ 10.000,00 ao dia, até o limite de R$ 100.000,00 (Id. 75979693 - pág. 157 – autos de origem), e apenas comprovou o cumprimento da ordem em 27.12.2019, seis dias após a primeira intimação, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo na r. decisão agravada. As astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. No caso dos autos, registro que a multa diária por descumprimento foi fixada em valor módico e por prazo limitado, e, mesmo majorada pelo Juízo de origem, não foi suficiente para produzir na Agravante o temor de que deveria, no prazo assinalado, cumprir a obrigação. Assim, verificada a inércia em cumprir a obrigação que lhe foi imposta ou, ainda, apresentar, tempestivamente, justificativa plausível para o descumprimento, não há como acolher o pedido de exclusão ou redução das astreintes fixadas na r. decisão agravada. Demais disso, cumpre destacar que a multa em comento resultou no montante final de R$ 33.589,71 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), valor que reputo adequado, sobretudo porque a obrigação consistia em custear o tratamento de saúde emergencial de que necessitava a Agravada, decorrente de complicação gestacional. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora